Tribunal: STJ
Processo: 0040708-53.2022.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230360 - SE(2025/0171248-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
WILLIAM XISTO SANTOS - SE014328
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
RECORRIDO
: RENILSON JOSE DE JESUS FEITOSA
RECORRIDO
: JUSSARA MELO SOBRAL
RECORRIDO
: AMANDETE SANTIAGO LEAO
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA BENEVIDES PINHEIRO
RECORRIDO
: GILDA DOS SANTOS COSTA
RECORRIDO
: TEREZA CRISTINA LEAO VIEIRA
RECORRIDO
: NEUSA RIBEIRO PRADO
RECORRIDO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
RECORRIDO
: GILSON COSTA LIMA
RECORRIDO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
RECORRIDO
: PAULO SANTANA
ADVOGADOS
: JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES - SE005720
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
CABIMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACORDO EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO DE AÇÃO
RESCISÓRIA.
RECURSO
PROVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. QUESTÃO PREJUDICADA.
I. Hipótese em exame
1. Ação anulatória, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
26/6/2024
2/9/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível ação rescisória ou
anulatória para desconstituir sentença homologatória de acordo.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55899731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c55ec998-afc9-4ec4-bf23-d7d56aad9c3a

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
4. O
do CPC prevê o cabimento da ação rescisória para rescindir “a
art. 966
decisão de mérito, transitada em julgado”.
5. A ação rescisória somente é cabível de forma excepcional, nas
hipóteses expressa e taxativamente previstas em lei, e nos estreitos limites
da manifestação da parte prejudicada.
6. Perante o
a previsão legislativa era confusa em relação ao
CPC/1973,
cabimento de ação rescisória ou ação anulatória como medida para tratar do
acordo homologado judicialmente, o que gerava intensos debates
doutrinários.
7. Sobrevindo o
o §4o do
passou a prever que “os atos de
CPC/2015,
art. 966
disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do
processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios
praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da
lei”.
8. A jurisprudência do STJ se fixou no sentido de que o meio adequado para
desconstituir sentença que se limita à homologação do acordo firmado entre
as partes, sem entrar no mérito da questão, é a ação anulatória.
9. No recurso sob julgamento, a decisão está em desacordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que é cabível a ação
anulatória para desconstituir sentença que homologa acordo.
10. Tendo em vista que o processo será objeto de novo julgamento, resta
prejudicada a questão relativa aos honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo
11. Recurso especial conhecido e provido, a fim de determinar a remessa dos
autos ao
para que prossiga com o julgamento do processo sob o rito da
TJ/SE,
ação anulatória.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
dar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55899731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c55ec998-afc9-4ec4-bf23-d7d56aad9c3a

RECURSO ESPECIAL No 2230360 - SE(2025/0171248-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
WILLIAM XISTO SANTOS - SE014328
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
RECORRIDO
: RENILSON JOSE DE JESUS FEITOSA
RECORRIDO
: JUSSARA MELO SOBRAL
RECORRIDO
: AMANDETE SANTIAGO LEAO
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA BENEVIDES PINHEIRO
RECORRIDO
: GILDA DOS SANTOS COSTA
RECORRIDO
: TEREZA CRISTINA LEAO VIEIRA
RECORRIDO
: NEUSA RIBEIRO PRADO
RECORRIDO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
RECORRIDO
: GILSON COSTA LIMA
RECORRIDO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
RECORRIDO
: PAULO SANTANA
ADVOGADOS
: JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES - SE005720
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
CABIMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACORDO EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO DE AÇÃO
RESCISÓRIA.
RECURSO
PROVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. QUESTÃO PREJUDICADA.
I. Hipótese em exame
1. Ação anulatória, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
26/6/2024
2/9/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível ação rescisória ou
anulatória para desconstituir sentença homologatória de acordo.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55899732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: 2a27470b-cbb6-4267-8086-010d8dad66e0

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
4. O
do CPC prevê o cabimento da ação rescisória para rescindir “a
art. 966
decisão de mérito, transitada em julgado”.
5. A ação rescisória somente é cabível de forma excepcional, nas
hipóteses expressa e taxativamente previstas em lei, e nos estreitos limites
da manifestação da parte prejudicada.
6. Perante o
a previsão legislativa era confusa em relação ao
CPC/1973,
cabimento de ação rescisória ou ação anulatória como medida para tratar do
acordo homologado judicialmente, o que gerava intensos debates
doutrinários.
7. Sobrevindo o
o §4o do
passou a prever que “os atos de
CPC/2015,
art. 966
disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do
processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios
praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da
lei”.
8. A jurisprudência do STJ se fixou no sentido de que o meio adequado para
desconstituir sentença que se limita à homologação do acordo firmado entre
as partes, sem entrar no mérito da questão, é a ação anulatória.
9. No recurso sob julgamento, a decisão está em desacordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que é cabível a ação
anulatória para desconstituir sentença que homologa acordo.
10. Tendo em vista que o processo será objeto de novo julgamento, resta
prejudicada a questão relativa aos honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo
11. Recurso especial conhecido e provido, a fim de determinar a remessa dos
autos ao
para que prossiga com o julgamento do processo sob o rito da
TJ/SE,
ação anulatória.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Examina-se recursos especiais interpostos por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (“FUNCEF”), fundado nas alíneas “a” e “c” do
permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/SE.
:
e
Recursos especiais interpostos em 26/6/2024 3/12/2024.
:
Concluso ao gabinete em 2/9/2025.
“anulatória de negócio jurídico, com pedido de restituição”,
Ação:
ajuizada por FUNCEF em face de AMANDETE SANTIAGO LEÕES E OUTROS,
pretendendo anular acordo firmado entre as partes, homologado pelo Poder
Judiciário.
: o Juízo de primeiro grau julgou extinto o feito, sem resolução
Sentença
de mérito, por ausência dos requisitos da petição inicial (e-STJ fls. 660-664).
: o
negou provimento ao recurso de apelação interposto
Acórdão
TJ/SE
pela FUNCEF, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55899732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: 2a27470b-cbb6-4267-8086-010d8dad66e0

Processual civil – Apelação cível - Ação anulatória de negócio jurídico –
Indeferimento da petição inicial – Pretensão autoral de anular acordo homologado
por sentença já transitada em julgado – Inadequação da Via eleita - Hipótese de
Rescisória que não comporta ação anulatória – Inteligência do
§ 4o, do
art. 966,
- Precedentes Jurisprudenciais desta Corte de Justiça - Sentença mantida
CPC/2015
– Recurso conhecido e Desprovido (e-STJ fls. 956-962).

: opostos pela FUNCEF, foram rejeitados (e-STJ
Embargos de declaração
fls. 968-973).
aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação (i) ao
Recurso especial:
II, CPC, pois há omissões no acórdão; (ii) aos arts. 966, §4o e 487, III,
art. 1022,
“b”, CPC, pois “apesar do caput do
do CPC atestar ser a ação rescisória a
art. 966
via adequada para rescindir decisão de mérito transitada em julgado, o acórdão
recorrido deixou de observar que o §4o do mesmo dispositivo NÃO impede o
também ajuizamento de ação anulatória contra decisão de mérito transitada em
julgado”; (iii) aos arts. 138, 139 e 849, CC, pois “a transação só se anula por dolo,
coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa” (e-STJ fls. 982-
1025).
opostos pelos RECORRIDOS, foram acolhidos,
Embargos de declaração:
para “fixar os honorários sucumbenciais, em desfavor do ora embargado, em 10%
sobre o valor da causa” (e-STJ fls. 974-979).
complementação das razões recursais, interposto em
Recurso especial:
face do acórdão que fixou honorários, alega violação (i) ao
II, CPC, por
art. 1022,
negativa de prestação jurisdicional; e (ii) ao
§8o, CPC, pois “inexistiu
art. 85,
processo de conhecimento a ensejar tão alta condenação a título de honorários
advocatícios, vez que os Recorridos apresentaram ÚNICA PEÇA PROCESSUAL, que
foram as contrarrazões à apelação” (e-STJ fls. 1214-1225).
: o
inadmitiu ambos os recursos (e-
Juízo prévio de admissibilidade
TJ/SP
STJ fls. 1146-1157 e fls. 1283-1296), dando azo à interposição do
(e-STJ fls. 1168-1185 e fls. 1303-1321), provido para
AREsp 2934837/SE
determinar a conversão em especial (e-STJ fl. 1783).
É o relatório.

VOTO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

O propósito recursal consiste em decidir se é cabível ação rescisória ou
anulatória para desconstituir sentença homologatória de acordo.

Documento eletrônico VDA55899732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: 2a27470b-cbb6-4267-8086-010d8dad66e0

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Em ação coletiva ajuizada pela União Nacional dos Economiários,
reconheceu-se o atraso de verbas relativas à cesta-alimentação, na
complementação da aposentadoria de seus filiados. No bojo de Cumprimento de
Sentença daí decorrente, FUNCEF e os RECORRIDOS firmaram acordo para o
pagamento de tais verbas. O acordo foi homologado judicialmente.
2. Na presente ação anulatória, FUNCEF pretende o reconhecimento da
invalidade do acordo, pois os RECORRIDOS não eram filiados da União Nacional
dos Economiários.
3. O processo foi extinto, sem resolução de mérito, pelo
sob o
TJ/SE,
fundamento de que cabível, não ação anulatória, mas sim ação rescisória: “sempre
que o ato homologado estiver alcançado pelo trânsito em julgado, a via para
desconstituir a sentença é a ação rescisória do caput do
do NCPC,
art. 966
somente sendo aplicada a via do § 4o do
do NCPC quando o ato
art. 966
homologado não estiver abarcado pela coisa julgada” (e-STJ fl. 961).
4. Nesse momento processual, portanto, a discussão de limita ao
cabimento da ação anulatória para reconhecimento da invalidade de acordo
homologado judicialmente.

2. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Confira-se:
AgInt no
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
REsp 1.956.582/RJ,
9/12/2021
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.518.178/MG,
16/3/2020.
6. Na hipótese, o recorrente alega negativa de prestação jurisdicional (i)
no recurso especial original, quanto ao cabimento da ação anulatória (e-STJ fls.
992-993); e (ii) na complementação das razões, quanto à possibilidade de fixação
dos honorários advocatícios por equidade (e-STJ fls. 1220-1221).
7. O
recorrido decidiu, fundamentada e expressamente, acerca das
TJ/SE
questões que lhe foram submetidas, de maneira que os embargos de declaração
opostos pelo recorrente, de fato, não comportavam acolhimento. Assim, ausente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se
verifica a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
8. Ademais, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito,
e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
§ 1o, do CPC.
art. 489,
Documento eletrônico VDA55899732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: 2a27470b-cbb6-4267-8086-010d8dad66e0

3. DA AÇÃO RESCISÓRIA
9. O trânsito em julgado material das decisões judiciais de mérito produz
o efeito da imutabilidade da relação jurídica por ela decidida, a qual, por sua vez,
serve ao propósito de evitar a perpetuidade dos litígios, pacificar as pretensões
resistidas e impedir, como consequência, a manutenção da insegurança jurídica
acerca de matéria já submetida ao crivo jurisdicional.
10. Para decisões que contenham vícios graves, o sistema processual
previu uma solução, pois “seria iniquidade privar o interessado de um remédio
para sanar o prejuízo sofrido [...] por isso que a ordem jurídica não deixa esse mal
sem terapêutica” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. I, Teoria Geral do Processo Civil e Processo de Conhecimento, 55a ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2014, p. 783).
11. Nessa linha, o
do CPC prevê o cabimento da ação rescisória
art. 966
para rescindir “a decisão de mérito, transitada em julgado”. A ação rescisória
somente é cabível de forma excepcional, nas hipóteses expressa e taxativamente
previstas em lei, e nos estreitos limites da manifestação da parte prejudicada.

4. DO CABIMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PARA ACORDOS
HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE
12. Perante o
a previsão legislativa era confusa em relação ao
CPC/1973,
cabimento de ação rescisória ou ação anulatória como medida para tratar do
acordo homologado judicialmente, o que gerava intensos debates doutrinários.
13. Sobrevindo o
o §4o do
passou a prever que “os
CPC/2015,
art. 966
atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes
do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios
praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”.
14. Assim, “havendo (i) ato de disposição do direito debatido em juízo
(ou seja, abre-se mão do próprio direito material) aliado à (ii) existência de
homologação em juízo, seja no processo de conhecimento ou de execução, a
hipótese será de ação anulatória e não de AR” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca.
Comentários ao código de processo civil. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p.
1488).
15. Atualmente, portanto, “a jurisprudência e a doutrina pátrias
entendem que o cabimento da ação anulatória está restrito ao reconhecimento de
vícios de atos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo, ou
seja, não se busca a desconstituição de um ato propriamente estatal. Por
conseguinte, a sentença surge apenas como um ato homologatório, porquanto a
Documento eletrônico VDA55899732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: 2a27470b-cbb6-4267-8086-010d8dad66e0

solução da controvérsia foi determinada pelas próprias partes, e não imposta pelo
Poder Judiciário” (
Terceira Turma, DJe de
.
REsp n. 2.064.264/PA,
28/8/2023)
16. “O acordo firmado pelas partes e homologado judicialmente é um
ato processualizado, o que, por conseguinte, impõe sua análise sob o espectro do
direito material que o respalda. Assim, o ajuizamento da ação anulatória seria
necessário para a declaração da invalidade do negócio jurídico” (
Terceira Turma, DJe de
.
REsp n. 1.845.558/SP,
10/6/2021)
17. A jurisprudência do STJ se fixou no sentido de que o meio adequado
para desconstituir sentença que se limita à homologação do acordo firmado entre
as partes, sem entrar no mérito da questão, é a ação anulatória. Nesse sentido:
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
AREsp n. 2.911.388/SE,
16/10/2025;
Quarta Turma, DJe
AREsp 1262499/SP,
02/04/2019.

5. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
18. A recorrente ajuizou “ação anulatória de negócio jurídico
pedido
c/c
de restituição” pretendendo “a total PROCEDÊNCIA da ação, decretando-se a
anulação dos acordos
entre a Fundação Autora e os
firmados/homologados
Requeridos no Cumprimento de Sentença 201811500358, diante da existência de
erro essencial” (e-STJ fl. 49).
19. O
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por não ser
TJ/SE
cabível a ação anulatória.
20. Contudo, a decisão está em desacordo com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que é cabível a ação anulatória para desconstituir
sentença que homologa acordo. O recurso especial merece ser provido, para que a
ação anulatória seja processada e julgada.
21. Tendo em vista que o processo será objeto de novo julgamento,
resta prejudicada a questão relativa aos honorários sucumbenciais.

6. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
22. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram acolhidas as
teses sustentadas pelo recorrente, fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial.

7. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE
, a fim de determinar a remessa dos autos ao
para que
PROVIMENTO
TJ/SE,
prossiga com o julgamento do processo sob o rito da ação anulatória.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, visto que o processo
será objeto de novo julgamento pelo TJ/SE
Documento eletrônico VDA55899732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:09
Código de Controle do Documento: 2a27470b-cbb6-4267-8086-010d8dad66e0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0171248-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.230.360 / SE
Números Origem: 00407085320228250001 201811500358 202211501112 202300743920
202400172899 202400723785 202400724106 202400735617 202400755981
407085320228250001
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
ADVOGADA
: JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ADVOGADA
: HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
ADVOGADOS
: CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
WILLIAM XISTO SANTOS - SE014328
RECORRIDO
: RENILSON JOSE DE JESUS FEITOSA
RECORRIDO
: JUSSARA MELO SOBRAL
RECORRIDO
: AMANDETE SANTIAGO LEAO
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA BENEVIDES PINHEIRO
RECORRIDO
: GILDA DOS SANTOS COSTA
RECORRIDO
: TEREZA CRISTINA LEAO VIEIRA
RECORRIDO
: NEUSA RIBEIRO PRADO
RECORRIDO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
RECORRIDO
: GILSON COSTA LIMA
RECORRIDO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
RECORRIDO
: PAULO SANTANA
ADVOGADOS
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES - SE005720
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Fatos Jurídicos - Ato / Negócio Jurídico - Defeito, nulidade ou
anulação
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra.
LETÍCIA
ARENAL
E
SILVA,
pela
RECORRENTE:
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54260551541<24574047@
2025/0171248-8 - REsp 2230360
Documento eletrônico VDA55878399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 98AE9D94-D200-49C9-A814-66E9AF13B3D9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0171248-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.230.360 / SE
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
C54260551541<24574047@
2025/0171248-8 - REsp 2230360
Documento eletrônico VDA55878399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 98AE9D94-D200-49C9-A814-66E9AF13B3D9